Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707307-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: DINIZ MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONETE SILVA DO VALE em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DINIZ MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, para que forneça a DECRED e DIMOF da empresa executada. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, através da Curadoria Especial da Defensoria Pública, para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 27 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora